Tribunal: TJES
Processo: 5006567-81.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006567-81.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SDC SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI - ME e outros
RECORRIDO: ELSON DO NASCIMENTO FILGUEIRAS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5006567-81.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SDC SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI – ME

RECORRENTE: FERNANDA COUZEMENCO FERREIRA

RECORRIDO: ELSON DO NASCIMENTO FILGUEIRAS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignados com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, as Requeridas interpuseram Recursos Inominados (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO PROCEDENTE o pedido condenando SOLIDARIAMENTE a parte requerida a importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) ao autor, com correção monetária a contar do desembolso e juros a partir da citação. JULGO PROCEDENTE o pedido para que seja retirada do ar a matéria “Uma comunidade em luta por sua praça” e com o subtítulo: “Policial obteve usucapião de terreno cometendo crime de fraude processual, expõem advogado e moradores na Serra”, determinando que a requerida se retrate, e exclua a reportagem no prazo de 48 horas, sob pena de multa»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, que o Autor foi vítima de dano ao lhe ser falsamente imputada a prática de crime em publicação jornalística.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a Sentença é nula pois não enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento da lide; QUE apenas apresentou matéria informativa dando voz ao que terceiros dizem a respeito do Autor-Recorrente; QUE inexiste dano moral indenizável, bem como seu arbitramento foi excessivo.

A respeito da arguição de nulidade, sequer disseram as Recorrentes qual argumento a r. Sentença deixou de apreciar. Preliminar afastada.

A respeito do mérito, em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito indenizável.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem:

“
A parte autora relata que em 09/08/2020 foi surpreendido pela publicação de uma matéria jornalística no site do jornal requerido que foi escrita pela segunda requerida, cujo título é: “Uma comunidade em luta por sua praça” e com o subtítulo: “
Policial obteve usucapião de terreno cometendo crime de fraude processual, expõem advogado e moradores na Serra
”. Informa que na referida matéria houve afirmação por parte da jornalista de que o autor conseguiu o terreno por meio da ação de usucapião tombada sob o n.º 0011590-55.2005.8.08.0048 (048.05.011590-5) cometendo crime de fraude processual. O promovente discorda da informação veiculada, pois, isso não teria ocorrido, uma vez que todos os trâmites necessários para a obtenção da usucapião teriam sido devidamente respeitados. O autor afirma que todos os entes da federação foram devidamente citados e se manifestaram pelo desinteresse ao imóvel e que os vizinhos também foram citados e não se manifestaram. E em razão de todos os requisitos legais terem restado preenchidos, a ação foi julgada procedente. Explica que embora isso tenha ocorrido, a pessoa de nome JOÃO CARLOS XAVIER MARTINS, que mora nas redondezas do terreno usucapido, estaria a criar óbices ao uso pacífico do local pelo autor, imputando a este, equivocadamente, o crime de fraude processual sem sequer provar que o suposto delito aconteceu, tendo sido a referida imputação divulgada na matéria publicada e escrita pelas partes requeridas. O autor buscou o requerido a fim de que o mesmo o ouvisse para que o mesmo contasse a sua versão dos fatos, mas, isso não ocorreu. Em razão da reportagem, conta que recebeu telefones de pessoas, familiares e amigos buscando saber se de fato havia cometido o referido crime; ainda relata que isso teria despertado um sentimento ruim dos outros habitantes do bairro para com o autor. O autor juntou aos autos todo o processo da usucapião e de fato comprovou que todos os requisitos legais foram devidamente preenchidos, inclusive tendo os órgãos do Governo se manifestado no sentido de não ter interesse na área, inclusive a Prefeitura, aquela que se de fato tivesse havido alguma irregularidade, certamente iria se posicionar, mas, não havendo, não o fez.
A sentença de procedência foi acostada no ID 7625658, e nesta o magistrado foi claro em dizer que a posse do autor era mansa e pacífica, por mais de 05 anos ininterruptos, sem qualquer oposição ou turbação de terceiros. Informou ainda que
o Município não detinha interesse na referida área
, a qual é encravada, somente sendo possível acesso através do terreno da genitora do requerente. As testemunhas foram unânimes em afirmar que
o promovente se encontrava na posse há mais de 30 anos
.
O Estado do Espírito Santo se manifestou no processo informando que não detinha interesse no imóvel descrito. (ID7625671). O Ministério Público do ES, se manifestou no sentido da procedência da ação
, ou seja, em favor do requerente (ID7625675)
. Desta feita, restou incontroverso de que não houve crime de fraude processual nos trâmites do processo de usucapião. Dizer de forma diversa é incorrer em erro grosseiro, intencional a prejudicar o autor. Na reportagem veiculada, as informações prestadas mencionam expressamente o nome do autor e o imputam ao crime de fraude processual. Contudo, são dados desprovidos dos detalhes do processo que tramitou respeitando cada etapa necessária. Assim, quando o requerido comparece aos autos afirmando que houve crime fraude processual e defendendo sem o conhecimento da matéria legal respectiva acaba incorrendo em divulgação de notícia falsa, de notícia a respeito de um fato que não condiz com a realidade. Ora, existiu um devido processo legal. O requerido não pode se utilizar do direito à liberdade de expressão para divulgar qualquer informação que queira, especialmente quando se tratar de uma que não reverbera, que não condiz com a verdade dos fatos. Desta feita, os requeridos se utilizaram do argumento de informar, tal como defendem em sua contestação, mas,
na realidade, acusaram uma pessoa de um crime, no caso de fraude processual, o que na realidade sequer ocorreu. Bastava terem acesso, lido o processo para verificar que não foi isso o que ocorreu
. O jornalista deve poder publicar suas notícias, sem censura, mas, o ideal é buscar os dois lados dos fatos. E neste caso, só ouviu um deles. O do autor foi suprimido. A reportagem menciona o nome do autor de forma explícita e isso, ainda mais se não condizente com aquilo que de fato ocorreu acaba por gerar consequências
”.

Portanto, a divulgação da matéria jornalística no caso concreto não espelhou a realidade dos fatos, imputando o Recorrido, falsamente, a prática de crime para a obtenção de imóvel.

A divulgação de matérias jornalísticas deve sempre obedecer a três princípios: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade:

«[...] 05. Na atividade da imprensa é possível vislumbrar a existência de três deveres que, se observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o
dever geral de cuidado
, o
dever de pertinência
e o
dever de veracidade
. 06. Se a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola o exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade. [...] (
STJ
; REsp 1.382.680; Proc. 2013/0142348-4; SC; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; DJE 22/11/2013)»

No caso concreto, as Requeridas desatenderam o dever geral de cuidado e o dever de veracidade.

Tomaram como absoluta a alegação de uma pessoa, sem dar à parte ofendida o direito de resposta ou, ainda, o mínimo cuidado de investigação.

Agindo desta forma, assumem o risco de cometerem ilícito indenizável, como ocorreu no caso concreto.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno ambas as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.